Tribunal: TJMT
Processo: 1005645-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005645-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – DEFEITO EM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA A SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO FABRICANTE
QUE RECONHECEU O VÍCIO E SUBSTITUIU O PRODUTO – ILEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA – SANÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, o Comerciante deverá ser responsabilizado quando o fabricante não puder ser identificado.

Mediante interpretação do artigo 12, §3o da legislação consumerista, comprovada a existência de defeito no veículo, a responsabilidade perante o órgão de defesa do consumidor deve ser atribuída ao fabricante.

Peculiaridade do caso concreto em que a montadora firmou acordo judicial com o consumidor e procedeu a substituição do produto defeituoso, mostrando-se suficiente a aplicação de sanção administrativa exclusivamente à fabricante, levando em consideração a infração, a vantagem auferida pelas partes e a condição econômica dos envolvidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos da Ação Anulatória no
1005645-53.2018.8.11.0041
, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor, no valor de doze mil reais.

O Juízo de 1o Grau c
ondenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, o comerciante somente será considerado responsável, quando o fabricante não puder ser identificado ou o produto for fornecido sem identificação do importador.

Assevera que, não se considera fundamentada, decisão judicial que se limitar à indicação de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa, invocar motivos que se prestariam a justificar outra decisão e não enfrentar todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Argumenta que, a multa administrativa deve ser afastada, uma vez que, prestou esclarecimentos ao órgão de defesa do consumidor, e ainda, o fornecedor do produto firmou acordo judicial com o consumidor, isentando o comerciante da responsabilidade por eventual vício no produto.

Afirma que, observada a gravidade da infração, eventual vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de rigor a redução do valor da multa administrativa arbitrado pelo Procon, em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para fins de declaração de nulidade da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de sanção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Citavel Distribuidora de Veículos moveu Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON em sede de processo administrativo, em razão de reclamação proposta por Emerson Hokumura Bragaroli.

O Juízo de 1o Grau
julgou improcedentes os fundamentos da exordial, mantendo a multa administrativa aplicada em doze mil reais,
condenando a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, não há falar em nulidade de sentença por deficiência de fundamentação, considerando que, inobstante o Juízo de 1o Grau tenha exposto os argumentos que o levaram a formar sua convicção de forma sucinta, o
decisum
apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCESSO DE FALÊNCIA – GRUPO MODELO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E ANÁLISE EQUIVOCADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação e análise equivocada do conjunto probatório, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
(...) (N.U 1014631-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Superada tal questão, passo à análise da aplicação da sanção administrativa.

In casu
, verifica-se que o consumidor adquiriu um veículo em 09/10/2012 e teve de se dirigir à concessionária mais de dez vezes em razão de vícios apresentados no produto fornecido pela Ford Motor Company Brasil.

A Recorrente informa que a fabricante firmou acordo judicial com o consumidor, se comprometendo a substituir o veículo por um novo. Nos termos da transação, consta que a quitação abrange a Agravante, com a declaração de que não há nada mais a reclamar em relação ao objeto.

Destarte, considerando que, a montadora reconheceu a existência do defeito no produto, esta deve ser a responsável perante os órgãos de defesa do consumidor, mediante interpretação dos artigos 12, §3o e 13, ambos do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.”

Assim, tendo em vista o reconhecimento pelo fabricante do vício do produto, não há falar na responsabilização do comerciante, no caso, o Apelante, motivo pelo qual, forçoso reconhecer a ilegitimidade da concessionária.

A título de esclarecimento, registre-se que na seara administrativa, o Procon aplicou multa à montadora, no valor de vinte mil reais, numerário suficiente à finalidade de coibir a reincidência do fabricante em infração aos preceitos estabelecidos na legislação consumerista.

Feitas estas considerações, a sentença objurgada merece reforma, reconhecendo-se a procedência do pedido formulado na inicial, para afastar a sanção administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Por fim, condeno o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
concedo o almejado provimento ao recurso,
para julgar procedente o pedido formulado na inicial e afastar a sanção administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020